Tribunal: TJDFT
Processo: 0756797-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DO ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de terceiro opostos com a finalidade de desconstituir penhora e arrematação de bem imóvel supostamente pertencente à embargante, que alegou ter tomado ciência do ato constritivo apenas com a presença de oficial de justiça em seu imóvel para demarcação da área. A petição inicial foi indeferida liminarmente por intempestividade, nos termos do art. 485, I, do CPC. A embargante apelou, requerendo o reconhecimento da tempestividade dos embargos, com retorno dos autos à origem para regular processamento. Subsidiariamente, pediu a declaração de nulidade da arrematação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro foram tempestivos à luz do art. 675 do CPC; (ii) estabelecer se seria possível o reconhecimento da nulidade da arrematação diretamente em grau recursal, com base na teoria da causa madura.
III. Razões de decidir
3. O prazo para interposição dos embargos de terceiro, conforme art. 675 do CPC, conta-se até cinco dias após a adjudicação, alienação ou arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional e sempre em benefício do terceiro, a contagem do prazo a partir da data do esbulho ou turbação, quando não havia ciência da execução.
5. No caso, a ciência inequívoca do esbulho pela embargante deu-se em 21/12/2024, data da imissão na posse da arrematante, sendo esta a data válida para contagem do prazo. Os embargos foram opostos na mesma data do esbulho, o que comprova a tempestividade da medida.
6. A análise da alegada nulidade da arrematação exige dilação probatória, o que inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; 675; 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.814.228/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 15.05.2025; STJ, REsp 2.075.570/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.162.360/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1982942, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 25.03.2025, DJe 04.04.2025; TJDFT, Acórdão 1901205, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 01.08.2024, DJe 27.08.2024.